Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-64.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens da segurada da Autora – Pleiteada a condenação ao pagamento do valor total de R$ 10.608,00 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os desembolsos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Adotado o entendimento majoritário da Câmara –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens da segurada da Autora – Pleiteada a condenação ao pagamento do valor total de R$ 10.608,00 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os desembolsos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Adotado o entendimento majoritário da Câmara – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – Juros moratórios incidem desde a citação – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 10.608,00 (COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO)